Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009545-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36594061, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, HELIANA APARECIDA SILVA, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA e HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e execução). Diga o SINDIRETA sobre o depósito judicial (ID: 36594061). Brasília, 7 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador